Tribunal: TJSP
Processo: 3002951-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECISÃO QUE DETERMINOU "DE OFÍCIO" A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. Admissibilidade. 1. Afastada a preliminar de não conhecimento do recurso, diante da tese jurídica firmada pelo STJ por ocasião do Tema no 988 de recursos repetitivos, que reconheceu a taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC, acrescentando-se que a decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECISÃO QUE DETERMINOU "DE OFÍCIO" A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. Admissibilidade. 1. Afastada a preliminar de não conhecimento do recurso, diante da tese jurídica firmada pelo STJ por ocasião do Tema no 988 de recursos repetitivos, que reconheceu a taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC, acrescentando-se que a decisão agravada foi proferida em data bem posterior à da publicação do julgamento do leading case representativo da uniformização de jurisprudência (REsp no 1.696.396/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018, publicado em 19.12.2018), portanto, em consonância com a modulação dos efeitos determinada por aquela E. Corte de Brasília. 2. Prevalência do poder instrutório do juiz, na busca da verdade real de questão que versa sobre direito indisponível a respeito do qual as partes não podem transigir. Remuneração do perito que deverá ser rateada por ambas as partes, conforme aplicação dos artigos 370 c.c. 95, ambos do Código de Processo Civil. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000737400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 3002951-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri,
em que é agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada GIGA BR
DISTRIBUIDOR E ATACADISTA S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"RECURSO NÃO PROVIDO, V.U." de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA (Presidente sem voto),
OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002951-18.2020.8.26.0000
2/7
Voto no
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
SOUZA NERY
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002951-18.2020.8.26.0000
3/7
Voto no
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3002951-18.2020.8.26.0000
COMARCA: BARUERI
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA S/A
Voto no 50.691 (BS)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
ICMS.
DECISÃO
QUE
DETERMINOU “DE OFÍCIO” A REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA CONTÁBIL. Admissibilidade. 1. Afastada a
preliminar de não conhecimento do recurso, diante da tese
jurídica firmada pelo STJ por ocasião do Tema no 988 de
recursos repetitivos, que reconheceu a taxatividade mitigada do
rol do artigo 1.015 do CPC, acrescentando-se que a decisão
agravada foi proferida em data bem posterior à da publicação
do julgamento do leading case representativo da uniformização
de jurisprudência (REsp no 1.696.396/MT, rel. Min. NANCY
ANDRIGHI, j. 05.12.2018, publicado em 19.12.2018), portanto,
em consonância com a modulação dos efeitos determinada por
aquela E. Corte de Brasília. 2. Prevalência do poder instrutório
do juiz, na busca da verdade real de questão que versa sobre
direito indisponível a respeito do qual as partes não podem
transigir. Remuneração do perito que deverá ser rateada por
ambas as partes, conforme aplicação dos artigos 370 c.c. 95,
ambos do Código de Processo Civil. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002951-18.2020.8.26.0000
4/7
Voto no
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão,
pela qual o MM. Juízo de primeiro grau determinou “de ofício” a realização de
perícia contábil nos autos de embargos à execução fiscal no
1013218-10.2019.8.26.0068, que foram opostos pela ora agravada com o intuito
de desconstituir suposto crédito tributário lastreado pela Certidão de Dívida
Ativa CDA no 1.229.850.827, referente ao ICMS que seria devido por um de
seus fornecedores (Lokky Transportes Logística e Comércio de Produtos
Industrializados Ltda.), no período compreendido entre os meses de março e
julho de 2013.1
A Fazenda agravante alega que, conquanto não se desconheça
que o artigo 370 do Código de Processo Civil estabeleça que “caberá ao juiz, de
ofício ou a requerimento
da parte, determinar as provas necessárias
ao
julgamento
do mérito ”, a interpretação desse dispositivo deve considerar a
presunção de certeza e liquidez que reveste as certidões de dívida ativa, bem
como a presunção de legitimidade dos autos de infração lavrados pela
Administração no regular exercício do seu poder de polícia, acrescentando,
1 Fls. 1.226 e complementada a fls. 1.239 dos autos principais - Decisão da lavra da MMa. Juíza
de Direito Dra. GRACIELLA LORENZO SALZMAN, da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Barueri,
e que não foi reproduzida nestes autos digitais de agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002951-18.2020.8.26.0000
5/7
Voto no
ainda, que a prova técnica não foi requerida por nenhuma das partes, não
sendo razoável carrear aos cofres públicos os gastos com a remuneração do
experto judicial, razões pelas quais requer a concessão de efeito suspensivo e
posterior reforma da decisão, afastando-se a realização ex officio da prova
pericial determinada pelo juízo a quo .
O recurso foi processado sem a antecipação da tutela
recursal.2
A parte agravada se opôs à realização do julgamento
virtual.3 Sobreveio a contraminuta, arguindo preliminar de não
conhecimento do recurso, diante da “taxatividade” do artigo 1.015 do Código
de Processo Civil.4
É o relatório.
1. De proêmio, o recurso deve ser conhecido, visto que o Superior
2 Fls. 22-23.
3 Fls. 25.
4 Fls. 28-34.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002951-18.2020.8.26.0000
6/7
Voto no
Tribunal de Justiça pacificou a questão relativa à possibilidade de interpretação
extensiva ao rol do artigo 1.015 do CPC, por ocasião do julgamento do leading
case REsp no 1.696.396/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018, publicado
em 19.12.2018 , e transitado em julgado em 22.02.2019 (Tema no 988 de
recursos repetitivos), firmando a seguinte tese jurídica:
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade
mitigada , por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada
a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação.
Sendo assim, e considerando que a decisão agravada foi proferida
em data bem posterior à da publicação do aludido v. Acórdão representativo
de uniformização de jurisprudência respeitando-se, portanto, a modulação
de
efeitos determinada por aquela E. Corte de Brasília -,5 deve ser rechaçada a
matéria preliminar aventada.
2. No mérito, o recurso não merece guarida.
Conforme dito anteriormente, e a despeito dos argumentos
trazidos pela Fazenda agravante, entendo que deve prevalecer o poder
instrutório do juiz, insculpido no aludido artigo 370 do Código de Processo
5 “(...), modulam-se
os efeitos da presente decisão , a fim de que a tese jurídica apenas seja
aplicável às decisões interlocutórias
proferidas após a publicação do presente acórdão ” (acórdão
publicado no DJe de 19.12.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002951-18.2020.8.26.0000
7/7
Voto no
Civil,6 na busca da verdade real de questão que versa sobre direito indisponível
a respeito do qual as partes não podem transigir.
Nestas circunstâncias, a decisão deve ser confirmada, observando-
se apenas que o artigo 95 do ordenamento processual civil estabelece que, em
se tratando de perícia determinada de ofício pelo magistrado, a remuneração
do perito deverá ser rateada por ambas as partes.7
Pelo exposto, proponho a meus ilustres pares que seja negado
provimento ao agravo, na forma da fundamentação acima.

José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)
6 Artigo 370 Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias ao julgamento do mérito.
7 Artigo 95 Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a
perícia for determinada
de ofício ou requerida por ambas as partes.